Tribunal: TJBA
Processo: 8153718-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8153718-23.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A. Advogado(s): FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY registrado(a) civilmente como FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY APELADO: MARCIO REIS NOVAES Advogado(s):DEBORA DA SILVA FRANCA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CLAREZA QUANTO À TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR SEM CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de juros em contrato de cartão de crédito c/c repetição de indébito e danos morais, reconhecendo a falha no dever de informação quanto à taxa de juros aplicada e a abusividade do parcelamento automático da fatura, com consequente determinação de recálculo da dívida conforme a taxa média de mercado, restituição dos valores pagos indevidamente, e fixação de indenização por dano moral. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação ao dever de informação quanto à taxa de juros remuneratórios; (ii) saber se o parcelamento automático do saldo devedor do cartão de crédito sem anuência do consumidor configura prática abusiva; (iii) saber se a conduta da instituição financeira enseja responsabilidade civil por danos morais; (iv) saber se o valor fixado a título de indenização é proporcional e razoável. III. Razões de decidir 3. A instituição financeira não comprovou ter informado de forma clara e expressa a taxa de juros remuneratórios contratada, violando o art. 6º, III, e o art. 46 do CDC. 4. Em tais hipóteses, o STJ (REsp 1.112.879/PR) estabelece que deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, salvo se mais benéfica ao consumidor. 5. Os parcelamentos automáticos lançados a partir de dezembro de 2021, sem anuência do consumidor, revelam prática abusiva vedada pelo art. 39, V, do CDC e contrariando a Resolução nº 4.549/2017 do BACEN, conforme entendimento do TJBA. 6. A conduta configura cobrança indevida, sendo devida a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples até 30/03/2021 e, após essa data, em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS. 7. O dano moral ficou caracterizado em razão da cobrança de encargos não informados e do parcelamento automático da dívida, em afronta à boa-fé objetiva e à confiança legítima do consumidor. 8. O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 9. Diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de informação clara quanto à taxa de juros remuneratórios em contrato de cartão de crédito configura violação ao dever de informação e impõe o recálculo da dívida com base na taxa média de mercado do BACEN. 2. É abusiva a prática de parcelamento automático do saldo devedor da fatura do cartão de crédito sem consentimento expresso do consumidor. 3. A cobrança indevida de encargos sem prévia informação, associada à imposição unilateral de parcelamento, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 4. O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional à lesão sofrida e suficiente para cumprir a função pedagógica da indenização. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 39, V e 46; CPC, art. 85, §§ 1º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0502559-88.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 12.07.2022. e TJBA, Apelação Cível nº 8022256-16.2019.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, 5ª Câmara Cível, j. 17.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8153718-23.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante NU PAGAMENTOS S.A. e como apelado MARCIO REIS NOVAES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora